Tribunal: TJMT
Processo: 0001625-92.2019.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001625-92.2019.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA
APELADOS(S): RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0001625-92.2019.8.11.0011), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2°, II e IV, c/c o art. 14, II, e art. 121, § 2°, II, IV e VI, c/c § 2°A, I, todos do CP - (ID 92356523).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE sustenta que: 1) a culpabilidade [premeditação e quantidade de disparos], as consequências [idade da vítima] seriam desfavoráveis; 2) o iter criminis percorrido relativo ao homicídio tentado ensejaria a adoção do patamar redutor de 1/3 (um terço).
Requer o provimento para que seja aumentada a pena (ID 92356508).
Prequestiona o art. 5o, caput, XLVI da CF, art. 59 e art. 14, parágrafo único, ambos do CP (ID 92356508).
RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA alega que as penas-base seriam exacerbadas, “pois afastadas demasiadamente do mínimo legal, sem qualquer fundamentação idônea”.
Pede o provimento para que seja reduzida a pena e detraído o período de prisão preventiva para fins de modificação do regime inicial (ID 92356522).
Prequestiona o art. 5o, caput, XLVI da CF e art. 59, do CP
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 92356522).
RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 92356527/ID 92356537).
Sobre o pedido para recorrer em liberdade, o Juiz-Presidente manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [homicídio da vítima Kendra Rayane de Carvalho, de 17 (dezessete) anos de idade, mediante disparos de arma de fogo, deixando um filho à época com 11 (onze) meses de vida, e tentativa de homicídio contra a vítima Halif Thiago dos Santos, o qual foi alvejado pelas costas].
A forma de execução dos crimes - esperar as vítimas na residência de Kendra Rayane de Carvalho portando uma arma de fogo após tê-la ameaçado de morte; efetuar 5 (cinco) disparos de arma de fogo nas regiões das costas, perna, braço e tórax das vítimas, tão logo chegaram -, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 104.591/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 15.3.2019; RHC 107.968/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; AgRg no HC 608.289/SP – Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE os pedidos incidentais.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO